Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. danos elétricos. laudo técnico unilateral. insuficiência probatória. ônus da prova do autor. inexistência de nexo causal comprovado. recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, condenando a apelante ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização por supostos danos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a suficiência técnica e formal dos laudos unilaterais produzidos pela parte autora como prova do nexo causal entre os danos alegados e suposta oscilação na rede elétrica; (
ii
) a distribuição do ônus da prova em ações regressivas movidas por seguradora, à luz do Tema 1.282 do STJ; e (
iii
) a possibilidade de contraditório técnico efetivo diante da ausência de preservação dos bens e da realização de perícia.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.282, firmou que a seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor, não sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC.

4. Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não se verifica nos autos, pois os laudos técnicos apresentados são unilaterais, com fragilidades formais, ausência de assinatura ou identificação técnica do responsável, e sem descrição metodológica apta a afastar outras causas plausíveis.

5. A prova do nexo causal exige lastro técnico mínimo que indique a relação entre o evento externo (falha da rede) e os danos nos equipamentos, o que não se comprovou.

6. A ausência de possibilidade de contraditório técnico — ante a substituição/reparo dos equipamentos, inexistência de inspeção contraditória e de vestígios do sinistro — compromete o exercício da ampla defesa pela concessionária.

7. A existência de hipótese de fortuito externo (descarga atmosférica) em parte dos documentos reforça a ausência de responsabilidade da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: "1. A seguradora sub-rogada não detém as prerrogativas processuais do consumidor, nos termos do Tema 1.282 do STJ. 2. O laudo técnico unilateral desprovido de assinatura, identificação ou qualificação técnica não possui força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos e suposta falha no serviço. 3. A ausência de possibilidade de contraditório técnico e de elementos independentes de verificação compromete a comprovação do fato constitutivo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282, Repetitivo; TJMT, RAC no 1000778-60.2020.8.11.0101, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18/06/2024; TJMT, N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento” (Proc. no 1005322-72.2023.8.11.0041), ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.076,87 (nove mil e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante afirma que a sentença é nula e deve ser reformada, sustentando, em síntese, cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, pois o juízo teria indeferido a produção de prova essencial sem oportunizar manifestação específica, além de aduzir necessidade de perícia técnica.

Aduz que os documentos apresentados pela parte autora não estariam aptos a comprovar o nexo causal, pois consistiriam em laudos unilaterais, em parte apócrifos e/ou sem identificação e habilitação técnica do subscritor, destacando, inclusive, a ausência de assinatura em laudo indicado, bem como a alegação de fortuito externo (descarga atmosférica) como causa em documentos do acervo.

Enfatiza que, à luz do Tema 1.282 do STJ, não há sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor, razão pela qual não seria cabível a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, devendo a autora comprovar o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), o que não teria ocorrido.

Defende que, ausentes documentos essenciais e inviabilizada a contraprova técnica (por reparo/substituição dos bens e ausência de procedimento administrativo que permitisse verificação), deve a ação ser julgada improcedente (cf. Id. no 339832395).

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id. no 339832399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., que julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a concessionária ao ressarcimento dos valores desembolsados em favor de segurados atingidos por danos elétricos, no montante total de R$ 9.076,87, relacionado a quatro sinistros distintos vinculados às apólices n.o 33.14.020919319, 33.14.020961073, 33.14.021119220 e 33.14.021799121. Consta dos autos que a seguradora alegou ter efetuado o pagamento das indenizações após a ocorrência de oscilações ou descargas elétricas supostamente provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, sub-rogando-se, assim, nos direitos dos segurados para buscar o ressarcimento correspondente. Os eventos narrados na inicial referem-se a danos em televisor, motor de portão, lavadora e outro televisor, ocorridos nas cidades de Primavera do Leste, Sinop e Rondonópolis, todos no segundo semestre de 2022.

Na petição inicial, a autora defendeu a possibilidade de cumulação dos pedidos em um único processo, sustentando que, embora os sinistros envolvessem segurados, datas e localidades diversas, todos decorreriam da mesma natureza de evento danoso, qual seja, falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Também afirmou que os laudos e documentos produzidos na fase de regulação dos sinistros demonstrariam o nexo causal entre os danos e a oscilação na rede elétrica, razão pela qual requereu a condenação da concessionária ao reembolso integral dos valores pagos, com incidência dos consectários legais.

Após regular processamento, sobreveio sentença de procedência, contra a qual a requerida interpôs apelação. Pelos trechos recursais disponíveis nos autos, verifica-se que a apelante sustenta, em essência, a ausência de prova técnica idônea do nexo causal, afirmando que os documentos apresentados pela seguradora seriam unilaterais, sem metodologia adequada, sem identificação técnica bastante e em desacordo com as exigências normativas da ANEEL e do CONFEA. Invoca, ainda, precedentes desta Corte no sentido de que a falta de prova técnica robusta e a ausência de submissão do evento ao procedimento administrativo previsto no módulo 9 do PRODIST inviabilizariam a responsabilização da concessionária, além de defender que a seguradora poderia ter se valido de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida porque os laudos técnicos e os demais documentos juntados com a inicial seriam suficientes para demonstrar os prejuízos suportados pelos segurados e o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação ou queda de energia elétrica. Alega, ainda, que há precedentes recentes deste Tribunal reconhecendo a validade do chamado “laudo de oficina” como meio de prova idôneo à luz do módulo 9 do PRODIST, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária quando não demonstrada causa excludente apta a romper o liame causal.

É o relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se, no caso concreto, a seguradora apelada logrou comprovar, de modo suficiente, o fato constitutivo de seu direito regressivo, especialmente o nexo causal entre os danos indenizados e alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a justificar a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Não se discute, em tese, a possibilidade jurídica da pretensão regressiva. Com efeito, uma vez efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o causador do dano. Tampouco há óbice, em abstrato, à cumulação, em uma única demanda, de pedidos regressivos relacionados a distintos contratos de seguro, desde que presentes os requisitos processuais pertinentes, circunstância que, em princípio, foi corretamente admitida desde a inicial. O ponto nuclear, portanto, não reside na legitimidade da seguradora para demandar, nem propriamente na técnica de cumulação dos pedidos, mas sim na suficiência do acervo probatório produzido para demonstrar, em relação a cada sinistro, o indispensável nexo causal entre o evento danoso e o defeito do serviço imputado à concessionária.

É certo que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e que, nas relações de consumo, também incide a disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a objetivação da responsabilidade não dispensa a demonstração do dano e, sobretudo, do nexo causal. Em ações regressivas ajuizadas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, a sub-rogação não transmuta a natureza do ônus probatório essencial: permanece a necessidade de comprovação minimamente segura de que os danos indenizados decorreram de efetiva anomalia ou oscilação na rede administrada pela concessionária, e não de defeito intrínseco do equipamento, desgaste natural, instalação inadequada ou outra causa alheia ao serviço prestado.

No caso dos autos, embora a inicial tenha sido instruída com notas de cobertura, contas de energia, laudos, orçamentos, relações de bens sinistrados e documentos ligados aos pedidos administrativos ou comunicações correlatas, não se extrai, a partir dos elementos destacados no caderno processual, a existência de prova técnica judicial ou de demonstração suficientemente individualizada, para cada um dos quatro eventos, apta a estabelecer de maneira segura a vinculação causal entre a falha do serviço e o dano reclamado. Ao contrário, os próprios trechos recursais colacionados revelam que a insurgência da apelante se assenta precisamente na deficiência técnica desses documentos, notadamente por sua unilateralidade, pela ausência de identificação técnica adequada e pela falta de metodologia idônea para atribuição causal segura à concessionária.

A meu sentir, assiste razão à apelante. Isso porque, embora seja possível admitir, em determinados casos, o chamado “laudo de oficina” como meio de prova apto a demonstrar a origem elétrica do dano, a sua aceitação não se dá de modo automático nem irrestrito. O valor probatório de tal documento depende de seu conteúdo técnico, da identificação do profissional ou empresa responsável, da descrição do equipamento examinado, da indicação dos testes ou procedimentos adotados e, principalmente, da presença de elementos objetivos que permitam concluir, com razoável segurança, que o dano decorreu de oscilação ou descarga na rede externa de energia. Quando tais requisitos não se mostram claramente atendidos, o documento perde densidade probatória e não basta, por si só, para sustentar juízo condenatório. Os próprios trechos das razões recursais indicam crítica específica à ausência de assinatura técnica e de validação profissional, além de menção a precedentes desta Corte que, em hipóteses semelhantes, afastaram a condenação justamente por deficiência do lastro técnico apresentado pela seguradora.

Também não se pode ignorar que a pluralidade de sinistros reunidos na mesma demanda, ainda que processualmente admissível, exige exame probatório ainda mais rigoroso. Isso porque cada evento possui data, localidade, unidade consumidora, equipamento e circunstâncias próprias. Em ações dessa natureza, a conclusão favorável à parte autora pressupõe demonstração minimamente individualizada de cada sinistro, não sendo suficiente a mera repetição de formulários ou conclusões padronizadas desacompanhadas de descrição técnica consistente. Aqui, os documentos descritos nos autos revelam a existência de quatro eventos distintos, com equipamentos diversos e em municípios diferentes, o que reforça a necessidade de prova mais robusta e individualizada do nexo causal.

Outro aspecto relevante é que a apelação faz remissão ao procedimento técnico-administrativo previsto no módulo 9 do PRODIST, ressaltando que a ausência de submissão dos eventos à análise técnica direta da distribuidora teria impedido a verificação contemporânea das circunstâncias do dano. Ainda que o exaurimento da via administrativa não constitua condição para o ajuizamento da ação judicial, a inexistência dessa apuração prévia pode, em determinados casos, fragilizar a prova do nexo causal quando o acervo produzido pela seguradora não se mostrar tecnicamente suficiente. E é precisamente isso que se verifica na hipótese: não há, nos elementos destacados do processo, prova técnica judicial ou extrajudicial dotada de robustez bastante para superar a controvérsia instaurada.

Acrescente-se que a autora, ao especificar provas, poderia ter buscado a complementação instrutória apta a conferir maior segurança ao juízo, inclusive mediante perícia ou produção antecipada de prova, sobretudo porque o ponto controvertido central desde o início da lide dizia respeito à origem elétrica dos danos e ao nexo causal. Não obstante, a controvérsia foi conduzida sem a formação de um conjunto probatório técnico mais consistente, o que impede a manutenção de sentença condenatória fundada, essencialmente, em documentos unilaterais cuja idoneidade é especificamente impugnada pela concessionária.

Nessas condições, embora se reconheça a plausibilidade abstrata da pretensão regressiva e a existência de orientação jurisprudencial favorável à seguradora em alguns precedentes, o caso concreto reclama juízo de suficiência probatória, e não mera adesão automática a teses gerais. A prova dos autos, tal como revelada nos documentos processuais disponíveis, não alcança o grau de certeza necessário para afirmar que os danos suportados pelos segurados decorreram, efetivamente, de falha no serviço prestado pela apelante. Sem nexo causal comprovado, não subsiste o dever de indenizar, ainda que objetiva a responsabilidade da concessionária.

Por essas razões, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026